Tribunal: TJMT
Processo: 0008735-20.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0008735-20.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO CESAR LEMES - CPF: 776.617.371-91 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI - CPF: 503.662.111-53 (AGRAVADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB - CPF: 327.469.891-15 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA - CPF: 632.757.401-72 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB - CPF: 327.469.891-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO HC 232.627/DF. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedidos de reconhecimento de prevenção jurisdicional, de juntada de processos supostamente correlatos, de acesso a inquérito policial e de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, em ação penal originária que tramita perante este Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que (i) afastou a existência de prevenção entre o presente feito e a Exceção de Suspeição no 166475/2015; (ii) indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para juntada de processos supostamente correlatos; (iii) manteve o indeferimento do acesso a inquérito policial sem relação com os fatos apurados; e (iv) preservou os atos processuais praticados em primeira instância, em especial o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

3. Compete ao Relator, nos termos do artigo 5.o, § 3.o da Resolução n.o 185/2013 do CNJ, a análise da existência ou não de prevenção, mediante critérios objetivos estabelecidos na legislação processual e no regimento interno do tribunal.

4. A alegação de prevenção em relação à Exceção de Suspeição n.o 166475/2015 foi devidamente examinada, concluindo-se, de forma fundamentada, pela inexistência de conexão entre os feitos, uma vez que a declaração de suspeição da então magistrada se restringiu à Ação Penal relacionada à "Operação Arqueiro" e ao processo referente ao acordo de colaboração firmado com um dos denunciados, não possuindo qualquer relação com o presente feito.

5. O princípio da colegialidade não é violado quando o relator, monocraticamente, indefere pedidos manifestamente improcedentes, uma vez que o sistema processual prevê a possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado mediante interposição de agravo interno.

6. O acesso a procedimentos alheios aos que se apuram na presente ação penal somente se justificaria mediante demonstração concreta da pertinência e relevância para o exercício da ampla defesa, não sendo admissível a formulação de pedidos genéricos com potencial efeito protelatório.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese de que
"a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício"
(HC 232.627/DF), determinou expressamente a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelos juízos competentes com base na jurisprudência anterior.

8. Mostra-se legítima, portanto, a decisão que, ao reconhecer a competência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da ação penal, ratificou todos os atos praticados em primeira instância, inclusive o recebimento da denúncia, preservando a validade e a eficácia dos atos processuais já realizados.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "
1. Compete ao relator a análise de prevenção jurisdicional, mediante decisão fundamentada, não se caracterizando mera faculdade ou critério subjetivo. 2. O princípio da colegialidade nos tribunais não impede o julgamento monocrático pelo relator, desde que prevista a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado. 3. O deferimento de diligências probatórias pressupõe a demonstração concreta de sua pertinência e relevância para o exercício da ampla defesa. 4. A mudança de competência decorrente da nova interpretação sobre o alcance do foro por prerrogativa de função, conforme tese firmada pelo STF no HC 232.627/DF, não implica a renovação de atos processuais validamente praticados pelo juízo anteriormente competente, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 2.o do CPP)."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5.o, LV; CPP, arts. 41, 396, 397; Resolução CNJ n.o 185/2013, art. 5.o, § 3.o; RITJ/MT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 232.627/DF; TJMT, CC 1001363-32.2017.8.11.0000; TJMT, CC 1002295-54.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de agravo regimental criminal interposto por
CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB
em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Ação Penal n.o 0008735-20.2017.8.11.0042, que indeferiu integralmente os pedidos formulados pela agravante na petição constante do ID 283044356.

Inicialmente, o feito tramitava perante o juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde a denúncia foi regularmente recebida em 15/02/2024, conforme decisão constante do ID 280456460. Em seguida, os acusados apresentaram respostas à acusação, ocasião em que a ora agravante, em sua defesa escrita, formulou diversos pleitos, todos enfrentados pelo magistrado de primeiro grau, adotando como razão de decidir excertos da manifestação ministerial também apresentada naquela instância (ID 280457040).

Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 232.627/DF, segundo o qual
"a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício"
, o douto juízo da 7.a Vara Criminal da Capital declinou de sua competência para o processo e julgamento da ação penal, com a subsequente remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (ID 280456616).

Recebidos os autos nesta instância, oportunizou-se vista comum ao Ministério Público e aos denunciados para manifestação sobre a regularidade da remessa a este Sodalício, bem como para requererem o que eventualmente entenderem de direito (ID 281788379).

Naquela ocasião, a ora agravante reiterou a maioria dos pedidos anteriormente formulados na primeira instância, com parcos acréscimos, a saber:
1)
a remessa dos autos ao Presidente das Câmaras Criminais Reunidas, para análise da prevenção jurisdicional em razão da alegada conexão fática com outro procedimento já apreciado por este Tribunal, notadamente a Exceção de Suspeição n.o 166475/2015;
2)
a conversão do julgamento em diligência para que a Procuradoria-Geral de Justiça promovesse a juntada integral aos autos das cópias dos processos n.o 0001157-74.2015.8.11.0042, n.o 0020969-05.2015.8.11.0042, n.o 0026073-41.2016.8.11.0042 e n.o 0012416-32.2016.8.11.0042;
3)
a expedição de ofício ao Delegado Titular da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECOR/MT), para garantir à defesa acesso integral aos autos da investigação n.o 187.4.9999.631 (156/2015/R187) e
4)
nova intimação dos acusados para apresentação de resposta escrita, conforme disposto no artigo 396 do Código de Processo Penal, e posterior julgamento pelo colegiado quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia, com possibilidade de sustentação oral pela defesa.

Irresignada com a decisão monocrática que indeferiu todos os pedidos apresentados,
CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB
interpôs o presente agravo regimental, sustentando, em síntese, que:
1)
a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade;
2)
a prevenção decorre da Exceção de Suspeição n.o 166475/2015;
3)
o juízo de admissibilidade da denúncia deveria ser submetido ao colegiado competente;
4)
a juntada dos processos reportados pela defesa e o acesso ao Inquérito Policial n.o 187.4.9999.631, conduzido pela DECOR – Delegacia Especializada de Combate à Corrupção são essenciais à ampla defesa e
5)
há necessidade da abertura de novo prazo para apresentação de resposta à acusação, após o cumprimento das diligências requeridas, em observância ao pleno exercício do contraditório substancial.

Ao final, requereu:
1)
a remessa dos autos à Presidência das Câmaras Criminais Reunidas, para realização da correta distribuição de acordo com a prevenção processual indicada;

2)
a anulação dos atos processuais praticados sem a devida observância da colegialidade;
3)
a determinação para que o exame sobre o recebimento ou não da denúncia seja realizado exclusivamente pelo órgão colegiado competente — a Turma de Câmaras Criminais Reunidas —, com abertura de prazo para a defesa exercer, de forma plena, o seu direito à sustentação oral;
4)
O deferimento das diligências requeridas, consistentes na juntada integral dos processos indicados e na expedição de ofício à DECOR/MT;
5)
a abertura de novo prazo para apresentação de resposta à acusação, após o cumprimento integral das diligências probatórias requeridas e
6)
a inclusão do agravo em pauta de julgamento presencial, com a devida reserva para a realização de sustentação oral pela defesa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Núcleo de Ações de Competência Originária, apresentou contrarrazões (ID 301483859), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao que registrou não padecer de vícios ou ilegalidades a decisão agravada, porquanto examinados todos os pleitos defensivos de forma fundamentada e em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Em sede de juízo de retratação a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 303343368).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Eminentes pares, submeto à apreciação dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas o presente agravo regimental criminal interposto por
CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB
contra decisão monocrática por mim proferida nos autos da Ação Penal n.o 0008735-20.2017.8.11.0042.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impende ressaltar que o agravo regimental é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto tempestivamente, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, após minucioso exame das razões recursais, bem como dos fundamentos expendidos pelo Ministério Público em suas contrarrazões, concluo que o agravo regimental não comporta provimento.

O primeiro ponto suscitado pela agravante diz respeito à alegada obrigatoriedade de remessa dos autos ao Presidente das Câmaras Criminais Reunidas para análise da prevenção jurisdicional, em razão de suposta conexão fática com outro procedimento já apreciado por este Tribunal, notadamente a Exceção de Suspeição no 166475/2015.

Sustenta, em síntese, que a matéria relativa à prevenção não se reveste de caráter facultativo ou subjetivo, decorrendo de critério objetivo, vinculante e obrigatório, diretamente relacionado à identidade de partes, de fatos e de elementos probatórios.

Com efeito, nos termos do artigo 5.o, § 3.o da Resolução n.o 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário,
"o sistema fornecerá indicação de possível prevenção com processos já distribuídos, com base nos parâmetros definidos pelo Comitê Gestor Nacional do PJe,
cabendo ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção
"
– grifo nosso
.

Extrai-se do dispositivo supracitado que, de fato, compete ao magistrado - no caso, ao Relator - a análise acerca da existência ou não de prevenção. No entanto, tal análise não se reveste de discricionariedade absoluta, devendo sim observar critérios objetivos estabelecidos na legislação processual e no regimento interno deste eg. Tribunal de Justiça.

In casu
, a alegação de prevenção em relação à Exceção de Suspeição n.o 166475/2015, pertinente à denominada "Operação Arqueiro", foi devidamente examinada tanto pelo magistrado de primeiro grau quanto por este Relator.

Conforme consignado na decisão agravada, foi esclarecido pelo Ministério Público que a declaração de suspeição da então Juíza Selma Rosane Santos Arruda se restringiu à Ação Penal PJe n. 0001157-74.2015.8.11.0042 (Operação Arqueiro – atualmente em trâmite neste eg. Tribunal de Justiça e distribuída, por sorteio, sob a Relatoria da Exma. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte) e aos autos do Processo PJe n. 0017504-85.2015.8.11.0042, que corresponde ao acordo de colaboração firmado com Paulo César Lemes, cujo anexo guarda pertinência exclusivamente com aquela ação penal, não possuindo qualquer relação com o presente feito e a medida cautelar correlata.

Dessa forma, nada despiciendo sobrelevar que a Exceção de Suspeição n.o 166475/2015 sequer gerou prevenção para a Ação Penal PJe n.o 0001157-74.2015.8.11.0042, porquanto aquela foi distribuída e julgada sob a égide do RITJ/MT anterior às alterações promovidas pela Emenda Regimental n.o 050/2022-OE, o que é corroborado pelo teor da Consulta n.o 0094240-08.2017.811.0000 e pelos entendimentos consolidados no âmbito deste Sodalício que foram nela à época explicitados (CC 1001363-32.2017.8.11.0000 - Rel. Des. Márcio Vidal - Tribunal Pleno - Julgado em 11/05/2017 e CC 1002295-54.2016.8.11.0000 - Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Tribunal Pleno. Julgado em 11/05/2017), sem olvidar de que o então relator do referido incidente, Exmo. Des. Pedro Sakamoto, já se encontra aposentado.

No bojo da referida consulta restou dirimido,
in litteris
:

“...Como se observa, a regra é a distribuição por sorteio, sendo a distribuição por prevenção medida excepcional, que tem a finalidade de impedir decisões conflitantes ou contraditórias.

Decisões conflitantes que, diga-se, não ocorrerão pelo simples fato do Desembargador ter apreciado exceção de suspeição ou conflito de competência, vez que estas hipóteses não demandam, para sua resolução, análise do meritum causae.

Justamente por caracterizar-se como medida excepcional é que as causas de prevenção dispostas no artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte são taxativas, ou seja, não comportam ampliação ou interpretação extensiva.

As normas de distribuição, é bom que se recorde, corroboram para a efetivação do princípio do juiz natural, consagrado constitucionalmente, daí porque se mostra necessário tamanho cuidado em sua interpretação.

Em sendo, como dito, taxativo o rol do artigo 80, §1.o, do Regimento Interno,
e não estando relacionado nele os incidentes de conflito de competência e exceção de suspeição, não há que se falar em prevenção do Desembargador que os relatar para julgamento de outras medidas judiciais posteriores
...” –
grifo nosso
.

Verificou-se, ademais, que os fatos relacionados à empresa Carlina Promoções e Publicidade Ltda, pertencente a ora agravante, e os demais denunciados foram objeto de apuração no Inquérito Policial n.o 147/2015, que serviu de suporte probatório para o ajuizamento desta ação penal, sem se confundir com aqueles apurados no âmbito Inquérito Policial n. 156/2015 (IP PJe n.o 0010527-19.206.8.11.0042).

Além disso, sacramentou-se não haver qualquer relação fática e probatória com as demais ações penais indicadas pela defesa, a saber, as de n.o 0020969-05.2015.811.0042, n.o 0026073-41.2016.811.0042 e n.o 0012416-32.2016.811.0042, ocasião em que se pormenorizou o objeto de cada uma delas.

Quanto à alegada violação ao princípio da colegialidade, igualmente não assiste razão à agravante. Embora seja certo que a colegialidade constitua princípio norteador da atuação dos tribunais, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio prevê expressamente a possibilidade de o relator, monocraticamente, indeferir pedidos manifestamente improcedentes ou contrários à jurisprudência dominante, como forma de assegurar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, o próprio sistema recursal prevê a possibilidade de submissão da decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado, por meio de agravo interno, exatamente como ocorre no presente caso, o que demonstra não haver violação ao princípio da colegialidade.

No que tange ao pedido de conversão do julgamento em diligência para que a douta Procuradoria-Geral de Justiça promova a juntada integral de cópias dos processos indicados pela defesa, bem como ao pedido de expedição de ofício ao Delegado Titular da DECOR/MT para acesso aos autos da investigação, também não merecem acolhida.

Como bem pontuado na decisão agravada, tais questões já foram objeto de exame exaustivo pelo juízo de primeiro grau que, de forma fundamentada, concluiu pela inexistência de relação fática ou probatória entre os feitos indicados e a presente ação penal.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões
, “...causa estranheza o fato de a agravante pleitear a conversão do julgamento em diligência para a juntada de processos que, segundo manifestação da própria defesa juntada aos autos na primeira instância (ID 280456611), já se encontravam disponíveis para consulta”
(sic).

Outrossim, ressalte-se que o acesso a procedimentos alheios ao que se apura na presente ação penal somente se justificaria mediante demonstração concreta da pertinência e relevância para o exercício da ampla defesa (art. 5.o, LV da CRFB/88), o que não ocorreu no caso em tela. Ao contrário, a defesa limitou-se a afirmar, de forma genérica, que os procedimentos indicados guardariam relação com os fatos objeto da ação penal, sem, contudo, demonstrar especificamente de que maneira tais elementos seriam imprescindíveis à elaboração de sua defesa.

Por fim, no que concerne ao pedido de nova intimação dos acusados para apresentação de resposta à acusação e posterior julgamento colegiado quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia, igualmente não merece acolhimento.

Como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese de que
"a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício"
(HC 232.627/DF), determinou expressamente a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso,
ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior
.

Ou seja, em estrita observância à orientação emanada da Suprema Corte, esta relatoria, ao reconhecer a competência do Tribunal de Justiça para o processo e julgamento da presente ação penal, ratificou todos os atos praticados em primeira instância, inclusive o recebimento da denúncia,
preservando, assim, a validade e a eficácia dos atos processuais já realizados sob a égide do entendimento anterior ao julgamento do
Habeas Corpus
n.o 232.627/DF
.

Eventual determinação de reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação, com posterior submissão da denúncia ao crivo do órgão colegiado, além de contrariar frontalmente a orientação do Supremo Tribunal Federal, acarretaria indevido retrocesso na marcha processual, comprometendo a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, sem qualquer benefício concreto à defesa ou à instrução processual.

Ressalte-se, por oportuno, que a denúncia foi regularmente recebida pelo juízo de primeiro grau, após análise detida dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, tendo sido assegurado à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de resposta à acusação e a formulação de todos os requerimentos que entendeu pertinentes.

Posteriormente, o magistrado singular, ao examinar as defesas apresentadas, verificou não estarem presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, daí porque determinou o prosseguimento da ação penal. Tal decisão, assim como todas as demais proferidas pelo juízo de primeiro grau encontram-se preservadas, em estrita observância à orientação emanada do Supremo Tribunal Federal e contra as quais não há registro de irresignação defensiva (fenômeno da preclusão), muito embora tenham sido automaticamente reiteradas quando da remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental criminal interposto por
CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025